Tribunal: TJBA
Processo: 0534017-65.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534017-65.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO OLIVEIRA MATOS Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO APELADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros (2) Advogado(s):FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, MURILO RODRIGUES, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, RAQUEL DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR ANTES DO “HABITE-SE”. TUTELA DE URGÊNCIA COMINANDO ASTREINTES. EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE” ANTES DA DECISÃO LIMINAR. PERDA DO OBJETO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PROPOSTA DE QUITAÇÃO APRESENTADA EXTRAJUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. MATÉRIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0534017-65.2015.8.05.0001, que tem como parte Apelante, PAULO OLIVEIRA MATOS e, parte Apelada, GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA E OUTROS (2). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator